Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM PROMOVER E CUSTEAR O TRATAMENTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de sentença que determinou a internação compulsória do réu, em razão de sua grave dependência química, com base na Lei 10.216/2001 e na incapacidade do paciente de buscar tratamento voluntário. A mãe do paciente ingressou com a ação e relatou a situação de vulnerabilidade extrema de seu filho, que consome drogas diariamente, comprometendo sua renda e acumulando dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal tem o dever de promover e custear a internação compulsória do paciente dependente químico, à luz do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e das disposições da Lei 10.216/2001; (ii) estabelecer se a necessidade de internação compulsória está devidamente comprovada por laudos médicos e relatórios técnicos, que atestam a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que inclui a obrigação de promover políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo a internação compulsória uma medida excepcional que visa à recuperação do paciente em situações extremas.
4. A Lei 10.216/2001 prevê a internação compulsória de pacientes com transtornos mentais, inclusive dependentes químicos, desde que exista recomendação médica fundamentada e sejam constatados riscos à convivência social, como no presente caso.
5. O laudo médico emitido pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III atesta a incapacidade do paciente de aderir ao tratamento voluntário, com sinais de desorientação, uso contínuo de drogas e prejuízo em sua capacidade crítica, o que demonstra a necessidade de internação compulsória para preservar sua integridade física e mental.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária desprovida.